Tribunal: TJDFT
Processo: 0703774-03.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PEDIDO EM CONTRARRAZÕES. PRESCRIÇÃO. NÃO CONHECIMENTO. RAZÕES DISSOCIADAS. REJEIÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMISSÃO DE CORRETAGEM. INFORMAÇÕES CLARAS. CULPA. COMPRADOR. DEVOLUÇÃO. INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A matéria atinente à prescrição, debatida e refutada em sentença, não pode ser reexaminada por meio de pedido em sede de contrarrazões por não ser a via adequada.
2. Inexistem impedimentos à análise do recurso pela Corte revisora quando possível verificar das razões de apelação os fundamentos aptos à impugnação da sentença.
3. Existindo no apelo fundamentos e causas de pedir inéditas que não foram formulados na inicial, tampouco foram objeto de debate na origem, não podem elas ser admitidas e apreciadas em segunda instância, por configurar inovação recursal.
4. Havendo expressa previsão contratual quanto à ausência de responsabilidade da vendedora pelo pagamento de comissão de corretagem, bem como evidente, em sede de negociações com intermediação de corretor, a clara informação quanto ao valor da compra e venda da unidade imobiliária e ao valor total a ser pago com o acréscimo da comissão de corretagem, não se vislumbra qualquer violação ao dever de informação à consumidora a ensejar invalidade ou a devolução da quantia paga a título de comissão de corretagem.
5. Constatando-se a rescisão contratual por culpa do promitente-comprador, é indevida a restituição do valor pago a título de comissão de corretagem, diante do serviço prestado e da evidente ciência quanto ao pagamento da obrigação.
6. Apelo parcialmente conhecido e, na parte conhecida, não provido.